Tribunal: TJDFT
Processo: 0718654-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0718654-90.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IURY MIKAEL ARAUJO ELIAS DA SILVA, ERNANI DA SILVA CARLOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Ernani da Silva Carlos, OAB/DF 23.010, em favor de IURY MIKAEL ARAUJO ELIAS DA SILVA, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Alega o Impetrante não estão presentes os pressupostos da prisão preventiva, tampouco o indício suficiente de autoria, uma vez que os elementos de informação que subsidiam a ação penal, não é possível afirmar com segurança que o Paciente teria participado da tentativa de homicídio. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada, concernente à apreciação dos pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva de paciente, confunde-se com o próprio mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, ressaltando que a via estreita do writ não é adequado para discussão probatória, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 11 de junho de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator